Tribunal: TJSP
Processo: 1007508-83.2015.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221310
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007508-83.2015.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que é apelante CREFISA S/A
– CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, é apelada VALQUIRIA DO
NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria, em julgamento estendido nos termos do
Art. 942 do CPC, negaram provimento ao recurso, vencido o 3o Desembargador, que
declara.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS,
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO, CARLOS ALBERTO LOPES E HELIO
FARIA.
São Paulo, 18 de fevereiro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 38735
APELAÇÃO CÍVEL No 1007508-83.2015.8.26.0606
RELATOR : DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR : PAULO ROBERTO DALLAN
APELANTE: CREFISA S/A – CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS
APELADA: VALQUIRIA DO NASCIMENTO
COMARCA : SUZANO
CONTRATO – Empréstimo pessoal - Descontos de valores
em conta corrente para quitação de parcelas de empréstimo
- Limitação dos descontos a 30% dos rendimentos líquidos
da devedora – Exegese da Lei no 10.820/2003 e exame de
jurisprudência - Apelação não provida.
1) Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização
por danos morais julgada parcialmente procedente pela r. sentença de fls.
150/154, cujo relatório se adota.
Apela a ré (fls. 157/168).
Alega que a apelada procurou a recorrente, solicitou o
empréstimo e escolheu a forma de pagamento através de débito em sua
corrente, sendo que poderia ter optado pelo desconto em sua folha de
pagamento ou pela entrega de cheques. Requer a reforma da sentença, a fim
de afastar a limitação dos descontos na conta da apelada, “uma vez que a
limitação legal dos descontos não se aplica à essa modalidade de empréstimo
realizado” (sic).
Diz que “existe proveito econômico na presente causa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sendo que o mesmo será apurado em liquidação de sentença, devendo a r.
sentença ser reformada a fim de que os honorários arbitrados levem em
consideração as hipóteses do artigo 85 do CPC” (sic).
Contrarrazões não vieram, conforme certidão de fls. 174.
Recurso regularmente processado e preparado.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, as
partes foram intimadas acerca do julgamento virtual (folhas 176/177). Todavia,
não ocorreu nenhuma manifestação, conforme certidão de fls. 178.
É o relatório.
2) Ao que se infere dos autos, a presente ação foi proposta
sob a alegação de que a autora recebe o benefício previdenciário denominado
“LOAS”, e, na condição de segurada do INSS, tem certa facilidade para
conseguir contratar empréstimo consignado.
Sustenta que a ré lhe concedeu um empréstimo no valor de
R$ 1.684,41, fracionado em 12 (doze) parcelas fixas de R$ 428,41, totalizando
o valor de R$ 5.140,92. Assevera que as parcelas “sequer respeitam a
margem consignável de 30%, avançando quase 60% de seus vencimentos”.
Diz que “a limitação dos descontos no percentual de 30% é
medida que se impõe”. Requer que seja declarado nulo o contrato, em razão
da inimputabilidade da autora e dos vícios de vontade; que seja afastada a
aplicação da “tabela price” como indexador; que os juros sejam limitados a 1%
ao mês; que seja a ré condenada ao pagamento de R$ 50.000,00, a título de
danos morais.
A r. sentença julgou a ação parcialmente procedente para
“CONDENAR o réu a proceder à adequação dos valores das prestações dos
empréstimos ao limite de 30% da remuneração líquida da autora, com a devida
reestruturação do saldo devedor e ajuste do número de parcelas para a
quitação do débito”. Condenou, “de um lado, a autora e de outro, réu ao
pagamento de 50% das custas e despesas processuais, bem como em
honorários advocatícios” (sic), fixados em 10% sobre o valor atualizado da
causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Daí o presente recurso de apelação.
Com efeito, não há nenhuma ilegalidade em cláusula
contratual que autorize descontos de valores para o pagamento de parcelas de
empréstimos contratados por beneficiário de aposentadoria.
Portanto, não pode ser suprimida a possibilidade de
instituição financeira reaver crédito repassado e utilizado por tomador de
empréstimos.
Todavia, os descontos não podem ocorrer em percentual
ilimitado, para não vulnerar o princípio da dignidade humana.
Deve a instituição financeira se atentar para a limitação do
valor das prestações a um percentual que não retire a possibilidade de
sobrevivência do consumidor.
No caso “sub judice”, as partes firmaram o contrato de
empréstimo pessoal carreado às fls. 125/128.
Verifica-se (fls. 19) que os descontos efetuados pela ré para
quitação de parcelas do empréstimo contratado ultrapassam 30% dos
rendimentos líquidos da requerente, superando a restrição de 30% prevista na
Lei no 10.820/2003.
Deste modo, os descontos relativos ao contrato devem ficar
limitados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos auferidos pela
devedora, já que tal percentual respeita o princípio da dignidade humana e
preserva o caráter alimentar da remuneração.
A questão foi bem apreciada pelo magistrado sentenciante,
como vemos a seguir:
“(...) Restou incontroverso nos autos que a autora celebrou
com o réu contrato de empréstimo pessoal que previa que as parcelas seriam
pagas através de desconto em conta corrente. No entanto, o ponto
controvertido gira em torno da abusividade do desconto que recaiu na verba
salarial da requerente, em sua conta corrente superior ao limite de 30%. No
tocante, ao pedido de limitação do desconto em 30%.
A autora juntou aos autos o documento de fls. 19 que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
embasa, em parte, seu pedido, vez que recebe junto ao INSS o valor de R$
788,00 e o desconto do empréstimo é de R$ 428,41.
A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e,
em grande parte, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tem
se firmado no sentido de se liminar à margem do empréstimo consignado, no
total, em 30% (trinta por cento) dos vencimentos do devedor.
A lei que autoriza a constituição de empréstimo consignado
é constitucional, mas deve ser interpretada de forma sistêmica. De fato, note-
se que, regra geral, os vencimentos são, de regra, impenhoráveis, nos termos
do art. 649, IV, do Código de Processo Civil, tratando-se Logo, a lei que
permite o desconto em folha de pagamento deve ser interpretada em face do
princípio da razoabilidade, de forma que a margem consignável não pode
superar o percentual de 30% dos rendimentos líquidos do devedor,
prevalecendo a regra da Lei Federal no 10.820/03 sobre o Decreto Estadual no
51.314/06, que fixa patamar excessivo e inviabiliza a subsistência do devedor
e considerando que é competência privativa da União a competência para
legislar sobre política de crédito, nos termos dos artigos 7o, inciso X, e 22, da
Constituição Federal.
(...)
Destarte, com o fito de garantir o caráter alimentar da
remuneração, faz-se mister que o valor das parcelas seja adequado ao limite
de 30% dos rendimentos líquidos da autora, com o correspondente aumento
no número de parcelas, a fim de preservar o limite estabelecido em lei. (...)”
(sic).
Os argumentos da apelante não são aptos a infirmar os
fundamentos da sentença recorrida.
A sentença está em consonância com a jurisprudência,
como se observa a seguir:
“DESERÇÃO Autor que pretende a fixação de honorários
advocatícios, apenas Aplicação do artigo 99, § 5o do Novo Código de Processo
Civil Falta de recolhimento do preparo, mesmo após intimação Deserção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
configurada Recurso não conhecido. APELAÇÃO CÍVEL. Ação ordinária com
pedido de tutela provisória de urgência e indenização por danos morais
Sentença de procedência para condenar o réu a limitar as parcelas mensais
oriundas de desconto em folha ou em conta corrente para o patamar de 30%
do salário líquido creditado Insurgência do réu Inadmissibilidade -
Jurisprudência consolidou-se no sentido de limitar a 30% dos rendimentos
líquidos do consumidor os descontos para pagamento de empréstimos, tendo
em vista o princípio da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial
Não conhecimento do recurso no que se refere à fixação de multa diária,
porquanto matéria estranha à decisão recorrida - Sentença mantida - Aplicação
do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo Recurso não conhecido em parte e não provido na parte conhecida.”
(apelação no 1009125-34.2015.8.26.0071, Rel. Des. Helio Faria, j. 07/08/2018,
TJSP).
Portanto, ao contrário do que pareceu à apelante, não é
descabida a pretensão autoral para limitar os descontos em conta corrente.
A sucumbência foi recíproca, devendo ser prestigiada a
solução da sentença no tocante aos ônus sucumbenciais (art. 86 do CPC).
Mediante tais considerações, mantém-se a r. sentença da
lavra do eminente magistrado Paulo Roberto Dallan.
3) Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
São Paulo, 18 de fevereiro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37463
Apelação Cível no 1007508-83.2015.8.26.0606
Comarca: Suzano
Apelante: Crefisa S/A – Crédito Financiamento e Investimentos
Apelado: Valquiria do Nascimento
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitosamente ouso divergir do e. relator sorteado, uma
vez que sendo distinto o vinculo objeto da lide (mutuo - crédito em conta corrente) do
empréstimo consignado (desconto em folha), se entende por não incidente na hipótese a
limitação de desconto relativo a parcela, observada para tanto o entendimento do STJ
(REsp no 1.586.910/SP).
Sendo incontroversa a existência de cláusula contratual
que autoriza o desconto em conta corrente das parcelas e encargos de mútuo,
circunstância especial essa facilitadora da concessão do crédito em condições de juros e
prazos mais vantajosos para a mutuária, ora apelada, não havendo confusão entre conta
corrente e descontos em folha de pagamento, ausente abuso no negócio questionado por
parte da instituição financeira, a não pode se permitir o acolhimento da demanda,
incontroversa a plena ciência pela contratante das condições estabelecidas quando da
contratação.
Daí e como legal e possível a utilização da conta corrente
da parte autora para abatimento de valores e da ausência de previsão legal de limitação
dos descontos realizados em conta, ainda mais que nada se alega quanto a vício de
vontade quando da contratação, se superando da incidência das regras do CDC na
hipótese, pois, é possível, com fundamento em abuso de direito, afastar a proteção
conferida pela Lei no 8.009/90, ainda mais quando a regra do art. 6o, III, do CDC, que
institui o dever de informação e consagra o princípio da transparência, alcançou o
negócio jurídico entabulado entre as partes, porquanto sem dúvida que, como
consumidora, foi a apelada informada do pacto e regras de vinculação.
Nesse sentido, o entendimento do C. STJ: “Recurso
Especial. Prestações de mútuo firmado com instituição financeira. Desconto em conta-
corrente e desconto em folha. Hipóteses distintas. Aplicação, por analogia, da
limitação legal ao empréstimo consignado ao mero desconto em conta-corrente,
superveniente ao recebimento da remuneração. Inviabilidade. Dirigismo contratual,
sem supedâneo legal. Impossibilidade. 1. A regra legal que fixa a limitação do desconto
em folha é salutar, possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo
condições e prazos mais vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao
financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à
dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada. 2. O contrato
de conta-corrente é modalidade absorvida pela prática bancária, que traz praticidade e
simplificação contábil, da qual dependem várias outras prestações do banco e mesmo o
cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas para com terceiros, que
têm, nessa relação contratual, o meio de sua viabilização. A instituição financeira
assume o papel de administradora dos recursos do cliente, registrando lançamentos de
créditos e débitos conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos de outra
conta, pelo próprio correntista ou por terceiros. 3. Como característica do contrato,
por questão de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada dia mais acentuado, do
pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o consumidor centraliza, na
conta-corrente, suas despesas pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a cabo, cartão
de crédito, cheques, boletos variados e demais despesas com débito automático em
conta. 4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de conta-
corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e que os descontos
das parcelas da prestação - conjuntamente com prestações de outras obrigações
firmadas com terceiros - têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao
recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de
pagamento. 5. Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação,
referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado
com a instituição financeira administradora da conta-corrente. Com efeito, no âmbito
do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar - os exemplos das
legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas
extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobreendividamento que,
isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a
quitação do débito. 6. À míngua de novas disposições legais específicas, há
procedimento, já previsto no ordenamento jurídico, para casos de superendividamento
ou sobreendividamento - do qual podem lançar mão os próprios devedores -, que é o da
insolvência civil. 7. A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de
solucionar o superendividamento, opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar
a obrigação, visto que leva à amortização negativa do débito, resultando em aumento
mês a mês do saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação,
como a que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se compadece com o
sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo. 8. O art. 6o, parágrafo 1o, da Lei
de Introdução às Normas do Direito Brasileiro confere proteção ao ato jurídico
perfeito, e, consoante os arts. 313 e 314 do CC, o credor não pode ser obrigado a
receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. 9. A limitação
imposta pela decisão recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no comércio
bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do crédito,
sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a renda. 10. Recurso especial
do réu provido, julgado prejudicado o do autor”. (REsp 1586910/SP, Rel. Ministro
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/08/2017, DJe 03/10/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E a jurisprudência do E. TJSP: “Obrigação de fazer
empréstimos bancários ação visando compelir o requerido a limitar os descontos em
30% dos proventos líquidos da autora
contratados empréstimos de naturezas
distintas, havendo alguns consignados e outros com previsão de pagamento mediante
desconto em conta corrente limitação admitida apenas para os empréstimos mediante
consignação em folha de pagamento precedentes do STJ demanda procedente em
parte

recurso
parcialmente
provido.”
(TJSP; Apelação
Cível
1080490-27.2016.8.26.0100; Relator (a): Jovino de Sylos; Órgão Julgador: 16a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 34a Vara Cível; Data do Julgamento:
28/08/2019; Data de Registro: 27/09/2019).
E, ainda: “Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer
com pedido de tutela antecipada. Adimplementos realizados mediante desconto em
folha de pagamento, bem como conta-corrente da autora, na qual percebe seus
proventos. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Limitação que se impõe
reconhecida, apenas, em relação a empréstimos na modalidade consignado, sendo
indiferente que os descontos ocorram diretamente na conta-corrente ou folha de
pagamento. Restrição à liberdade contratual que tem por escopo a preservação da
dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial. Princípio constitucional da
dignidade da pessoa humana. Artigo 1o, III, da Constituição Federal. Verossimilhança
das alegações da autora, ora agravada de que os descontos comprometem a sua
dignidade. Legislação regente, devidamente interpretada na jurisprudência, que o
estabelece em 30%, nas duas formas de descontos, seja em folha de pagamento e,
também, em conta-corrente. Multa. Inexistência de arbitrariedade ou excessividade,
pois está voltada para compelir ao cumprimento da ordem judicial. Prequestionamento.
Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido”. (TJSP; Apelação Cível
1003431-95.2018.8.26.0001; Relator (a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 22a Câmara
de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 6a Vara Cível; Data do Julgamento:
09/09/2019; Data de Registro: 09/09/2019).
Por conta disso, se entende deva ser provido o recurso,
reconhecida a improcedência da demanda, revertido o ônus de sucumbência.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio

3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
102FF381
7
9
Declarações de
Votos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
1032B71A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1007508-83.2015.8.26.0606 e o código de confirmação da tabela acima.